Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DO PRODEF. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES.

1. Depreende-se dos artigos 523 c/c 524, caput e §2o, do CPC que: (i) compete ao exequente a apresentação de cálculos, no interesse do cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa; (ii) no interesse do Juízo, para verificação dos cálculos, é facultada a utilização dos serviços da Contadoria Judicial.

2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que tal órgão é auxiliar do Juízo e não das partes.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.